Tribunal: TJDFT
Processo: 0709487-78.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0709487-78.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GABRIEL ORTEGA CUNHA SILVA AGRAVADO: CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE D E S P A C H O Vistos etc. Ao compulsar os autos, verifica-se que o agravante não recolheu o preparo e argumenta que “não possui condições de arcar com as custas deste processo. Conforme se dessume da documentação anexa (DOC2), Gabriel, que tem como rendimento única e exclusivamente o pagamento realizado pela empresa “MR5 Comércio e Serviços em TI”, possui uma renda líquida mensal de R$2.756,00 (DOC2), valor esse que, por vezes, não é suficiente para sua subsistência” Para tanto, junta extrato bancário com recorte de 01 a 14 de fevereiro de 2023 (ID 44681512 - Pág.1/4), Carteira de Trabalho da sua suposta companheira (ID 44681513 - Pág. 1) e informação de que ela está grávida (ID 44681514), bem assim 01 parte de extrato de compra visivelmente manchado (ID 44681515 - Pág. 1) e 01 conta de energia que não está em seu nome (ID 44681516). Pois bem. Sobre o tema, é cediço que a gratuidade não se reveste do caráter de benevolência, mas se apresenta como meio necessário à viabilização do acesso igualitário a todos os que buscam a prestação jurisdicional. A prevalecer o entendimento diverso, o princípio da igualdade restaria frontalmente violado, já que trataríamos pessoas desiguais da mesma maneira, acarretando, outrossim, prejuízo ao acesso à justiça, uma vez que o Estado não dispõe de recursos financeiros suficientes para arcar com o pagamento das custas judiciais de quem pode pagá-las. Desse modo, o seu pedido deve ser criteriosamente analisado. Nesse aspecto, à míngua de documentos que possibilitem o real dimensionamento da condição financeira do agravante, necessária a presente intimação para os fins de comprovar a alegada hipossuficiência, uma vez que, para o deferimento do benefício pleiteado, é imprescindível que a parte comprove a sua situação de miserabilidade, como dispõe o artigo 5o, LXXIV, da Constituição Federal, não sendo suficiente a mera declaração de hipossuficiência ou pedido. Destarte, o agravante deverá carrear aos autos cópias dos três últimos contracheques (olerites) ou comprovantes de renda, bem como sua última declaração de imposto de renda (2021/2022) ou comprovante de que é isento da declaração, assim como os extratos bancários e de cartão de crédito de sua titularidade dos últimos três meses (sem recortes), e ainda, se for o caso, comprovantes de eventuais despesas demonstrando que seus gastos tomam grande parte de seus proventos, de modo a demonstrar claramente a sua impossibilidade de arcar com os custos processuais sem prejuízo seu ou de sua família. Para o caso do comprovante de gasto com energia referente a residência que se encontra em nome de terceiro (ID 44681516), se for o caso, o contrato de locação, sob pena de não ser considerado como despesa para os fins de análise do benefício ora pleiteado. Destarte, determino a intimação da parte agravante, facultando-lhe a possibilidade de comprovar a real necessidade dos benefícios aqui tratados, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de indeferimento do seu pedido. Após, retornem-me os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília, 23 de março de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator